Tribunal: TJPA
Processo: 0805197-33.2023.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0805197-33.2023.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUPERFICIAL, VISANDO ACAUTELAR A POSSIBILIDADE DE ADVIREM RISCOS GRAVES OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NA HIPÓTESE DE REVERSÃO DO JULGADO. NESSE CONTEXTO, VISLUMBRA-SE A POSSIBILIDADE, EM TESE, DO RISCO DE DANO GRAVE OU DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA AINDA NÃO TRASITOU EM JULGADO. DIANTE DISSO, NÃO IDENTIFICO NENHUM ARGUMENTO COM APTIDÃO PARA MODIFICAR O
DECISUM
VERGASTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará em face da decisão interlocutória que deferiu pedido de
Efeito Suspensivo em Recurso de Apelação Cível
formulado por
Carlos Guilherme Santos Machado,
com fundamento no artigo 1.012, §3º, I, e §4º do CPC.

Síntese da demanda.

Relata o agravado que se inscreveu no Concurso Público C-206 promovido pelo Instituto AOCP, para o provimento de vagas ao cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, e fora aprovado em todas as fases, até a etapa de “Investigação Criminal e Social”.

Afirmou que ao consultar o resultado da investigação social, verificou que o examinador se orientou arbitrariamente pela sua não recomendação ao cargo de Delegado da Polícia Civil, razão pela qual o requerente/agravado fora excluído do certame.

Defende, todavia, que o ato de sua reprovação é nulo, pois está em desconformidade com o edital do concurso quanto aos incisos IV e V do tópico 16.6.

Aduz que o fato de um candidato ter condenação judicial transitada em julgado por infração penal e ter sido demitido de cargo público ou destituído nos últimos 5 (cinco) anos, são ensejadores da exclusão do certame, de acordo com o edital.

Entretanto, alega que apesar dos atos normativos supramencionados estabelecerem critérios claros e não passíveis de dupla interpretação, a banca examinadora, arbitrariamente, utilizou-os para justificar a sua exclusão do certame sem qualquer tipo de fundamentação lógica e conformidade com o edital, afrontando o princípio da Presunção de Inocência e a jurisprudência.

Aduz que detém todos os requisitos legais para ser mantido no certame e que sua exclusão acarreta graves ofensas a princípios básicos constitucionais.

Assim, impetrou o mandado de segurança nº 08276858320228140301, visando à declaração de nulidade do ato de sua inaptidão na fase de investigação social do concurso público.

Requereu também a concessão de medida liminar para que seja determinada a sua manutenção no certame, até a decisão final.

O juízo indeferiu o pleito liminar (ID. 53480553).

Manifestação do ESTADO DO PARÁ (ID. 56000469), aduzindo, em suma, a inexistência de provas pré-constituídas, e no mérito, que a pretensão é contrária ao precedente do REXT 632.853, julgado em repercussão geral, e que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

A autoridade coatora prestou informações (ID. 66630855), defendendo, em síntese, ausência de direito líquido e certo.

Manifestação Ministerial opinando pela denegação da segurança (ID. 73487832).

O impetrante peticionou aos autos informando que obteve sua reintegração ao certame mediante decisão nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0803323-47.2022.8.14.0000, julgado provido pela 2ª Turma de Direito Público deste TJPA (ID. 79448196).

A segurança foi denegada. Contra essa decisão foram interpostos recursos de apelação.

Posteriormente, o magistrado a quo julgou o mandado de segurança nº 0827685-83.2022.8.14.0301, denegando a segurança, conforme Id. 79853548. Entretanto, a referida sentença na sua parte dispositiva determinou o seguinte: “Cumpra-se a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0803323-47.2022.8.14.0000, até o trânsito em julgado desta sentença”.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, o qual julgado improcedente, conforme Id. 87501942. Em seguida interpôs recurso de apelação.

Inconformado com a sentença a quo o requerente também interpôs recurso de apelação, conforme Id. 90002611.

Diante da urgência dos fatos, o requerente peticionou junto ao TJPA
o pleito de Efeito Suspensivo em Recurso de Apelação Cível
, com fundamento no artigo 1.012, §3º, I, e §4º do CPC, anteriormente a distribuição da apelação no Tribunal, o qual originou o presente recurso.

A parte agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno para que seja julgado totalmente improcedente o Agravo Interno do Estado do Pará, a fim de manter a decisão agravada que reintegrou o agravado no certame.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo Interno.

II – MÉRITO

Examinando os autos, verifica-se que o requerente participou do Concurso Público C-206, promovido pelo Instituto AOCP, para o provimento de vagas do cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2020 –SEPLAD/PCPA, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, DOE nº 34.405 de 13/11/2020, com inscrição nº 4120034534.

Aduz que foi aprovado em todas as fases até agora, no momento em que chegou na fase de investigação criminal e social por parte desta banca organizadora. Todavia, ao consultar o resultado da investigação social, o candidato, viu que o resultado orientou-se arbitrariamente para a sua não recomendação ao cargo de Delegado da Polícia Civil e, portanto, à exclusão do certame.

A justificativa apresentada para sua eliminação foi por causa que possui um processo com condenação em primeiro grau, porém sem trânsito em julgado e, fruto desse mesmo processo, uma exoneração de cargo público.

Pois bem.

Verifica-se que a controvérsia posta à apreciação deste Tribunal consiste em saber se é legal, razoável e proporcional a exclusão do impetrante/agravado do concurso público para provimento de Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, por ter sido considerado contraindicado na etapa do certame de investigação criminal e social, de caráter eliminatório, em razão ter sido condenado em primeira instância pela Justiça do Estado da Paraíba que o condenou em 1ª instancia pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da lei 10.826/03) e
lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV do CP)
, conforme Processo nº
0000859-61.2016.8.15.0131.

Examinando o site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, percebe-se que a parte agravada interpôs Recurso de Apelação Criminal o qual foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que a unanimidade de votos julgaram parcialmente procedente o apelo criminal para declarar extinta a punibilidade (pela prescrição retroativa) do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei 10.826/03), ficado prejudicado o apelo neste ponto e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso, mantendo a condenação do agravado a pena pelo crime de lesão corporal gravíssima, readequando-se o regime de cumprimento da pena para o aberto.

O Sr.
Carlos Guilherme Santos Machado
opôs
Recurso de Embargos de Declaração
o qual aguarda julgamento por aquela Corte de Justiça.

Portanto, por tudo o que foi exposto no agravo interno e diante dessas informações colhidas diretamente do site do Tribunal de Justiça da Paraíba e aliado ao que já foi decidido no
decisum
vergastado, não identifico nenhum argumento com a aptidão para modificar a decisão agravada, sendo as demais argumentações analisadas quando do julgamento da apelação cível, tendo em vista que a presente análise se atém somente aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação cível.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA RELATORA QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇAO INTERPOSTA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO OU RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1.
A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação demonstrado
.

2.
Nos termos do art. 1012, § 4º, do CPC, os requisitos para que o Tribunal ou Relator concedam o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação são os seguintes
:
a) o caso deve se encaixar no art. 1012, § 1º, NCPC e o Apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou b) o caso deve se encaixar no art. 1012, § 1º, NCPC e o Apelante deve demonstrar relevante fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação
.

3. No caso em tela, restou demonstrado que o apelante possui escritura pública da área litigada, de aproximadamente 3.000 (três mil) metros de frente por 5.000 (cinco) mil metros de fundos, bem como, teve a sua posse restaurada desde dezembro de 2011, por força da liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo de piso, sendo julgado extinto o feito sem julgamento de mérito, com base em um laudo pericial falho e questionável, eis que embora não tenha conseguido localizar a área do apelante, afirma em um primeiro momento que faz limite com a área do patrimônio municipal e, em outro momento, que a área periciada pertence ao município, bem como, também, foram levantadas dúvidas acerca da legalidade da perícia realizada pelo Incra. O que deverão ser devidamente analisados quando do julgamento da apelação.

4. Assim, demonstrado a relevante fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação, além de ter a sentença apelada determinado a expedição de mandado de reintegração de posse para dezenas ou centenas de posseiros, que caso a área seja de natureza pública, não possuem qualquer direito de posse ou de propriedade e, caso seja de natureza privada, será de propriedade do apelante.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N. 0002065-11.2017.8.14.8.14.0000. RELATORA DESA. NADJA NARA COBRA MEDA. JULGADO EM 22/02/2018)

Saliento que a jurisprudência sobre o tema é remansosa no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice a que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do estado, em nenhuma hipótese se admitindo que meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso , sem condenação passada em julgado, possam ser utilizados como fatores impeditivos desse acesso, isso tendo em vista o relevo dado ao princípio constitucional da presunção de inocência.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a DECISÃO MONOCRÁTICA de fls. ID Num. 13517735, que concedeu o efeito suspensivo requestado ao Recurso de Apelação Cível (processo nº 0827685-83.2022.8.14.0301), devendo a sentença recorrida ser suspensa até o julgamento final do referido recurso de apelação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2023